Tribunal: TJPA
Processo: 0005381-27.2020.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005381-27.2020.8.14.0097

APELANTE: IGOR DE JESUS DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0005381-27.2020.8.14.0097.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA CRIMINAL DE BENEVIDES/PA.

APELANTE:
IGOR DE JESUS DOS SANTOS
.

DEFENSORA PÚBLICA:
GRAZIELA PARO CAPONI.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
.

RELATOR: DES. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO FUNDADO EM AUSÊNCIA DE DOLO E ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal
c/c Lei 11.340/06
), visando à absolvição sob alegação de ausência de dolo e atipicidade da conduta em razão de exaltação momentânea de ânimo. A sentença de primeiro grau reconheceu a materialidade, a autoria e a tipicidade do delito, fundamentando-se nos depoimentos da vítima, de testemunha e na confissão do acusado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a alegação de ausência de dolo e de exaltação de ânimo no momento dos fatos é apta a afastar a tipicidade do crime de ameaça, justificando a absolvição do acusado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O delito de ameaça possui natureza formal e se consuma com a simples prolação de palavras ou gestos capazes de incutir temor na vítima, sendo irrelevante a real intenção do agente de concretizar o mal anunciado.

4.

A palavra da vítima, especialmente em casos de violência doméstica, tem especial relevância probatória quando corroborada por outros elementos dos autos, como depoimentos de testemunhas e confissão do acusado.

5.

A confissão do réu, ainda que acompanhada da alegação de ausência de intenção, reforça a autoria, não sendo suficiente para afastar o dolo, dada a aptidão das palavras para gerar fundado temor.

6.

A justificativa de exaltação emocional não afasta a tipicidade penal da conduta, uma vez que o temor efetivamente causado à vítima é elemento suficiente à consumação do tipo penal.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 147.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC 437.730/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 01.08.2018;
STJ, AgInt no AREsp 1.304.665/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 03.09.2018;
TJMG, Apelação Criminal 1.0000.24.424668-2/001, Rel. Des.ª Kárin Emmerich, j. 22.01.2025;
TJMG, Apelação Criminal 1.0000.24.392511-2/001, Rel. Des.ª Maria das Graças Rocha Santos, j. 22.01.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 21 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
IGOR DE JESUS DOS SANTOS
, por intermédio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Benevides, que o condenou

à pena de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, em regime aberto
, pela prática do crime previsto no
art. 147 do CP c/c Lei 11.340/06
(ID 18202792).

Em suas razões,
a Defesa postula a absolvição do apelante, ao argumento de ausência de dolo e impossibilidade de configuração do tipo penal de ameaça (ID 18202805).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do apelo, com a devida manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 18202807).

Nesta segunda instância, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 18312157).

É o relatório.

À revisão. Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

01.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

02.

DO MÉRITO.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO

A Defesa técnica do apelante pugna pela sua absolvição, sob o fundamento da ausência de dolo e impossibilidade de configuração do tipo penal de ameaça, argumentando que, se o acusado chegou a proferir alguma palavra ameaçadora, o fez em contexto de exaltação de ânimo, fruto de uma discussão momentânea.

Tal alegação, contudo, não merece prosperar.

Com efeito, conforme destacado na sentença (ID 18202792), a prova oral colhida em juízo revelou-se firme, coerente e harmônica, corroborando a materialidade e autoria delitiva. Os depoimentos prestados pela vítima, pela informante e pelo próprio acusado não deixam margem para dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no artigo 147 do Código Penal.

A vítima,
Deise Moreira Rodrigues
, foi categórica ao afirmar que o acusado a ameaçou de morte, circunstância confirmada inclusive pela confissão judicial do réu. Ainda que posteriormente tenha informado que mantém atualmente bom relacionamento com o apelante, tal fato não afasta a tipicidade da conduta já perpetrada, nem elide o caráter intimidatório da ameaça realizada quando os fatos ocorreram.

A testemunha
Ana Selma Guimarães
, mãe da vítima, embora não tenha presenciado diretamente as palavras ameaçadoras, confirmou em juízo que sua filha relatou imediatamente o ocorrido, apresentando-se nervosa e abalada, o que reforça a credibilidade da narrativa da ofendida.

Por sua vez, o réu
Igor de Jesus dos Santos
, em interrogatório,
confessou expressamente
ter proferido a ameaça, ainda que tenha buscado justificar-se sob a alegação de que não possuía a real intenção de cumpri-la, mas apenas se encontrava tomado pela raiva em virtude de desentendimento doméstico.

Todavia, tal justificativa não descaracteriza o crime de ameaça. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que o delito previsto no artigo 147 do Código Penal é de natureza
formal
, consumando-se com a simples prolação de palavras ou gestos idôneos a causar temor à vítima,
independentemente da real intenção do agente em concretizar o mal prometido
.

Nesse sentido encontra-se a jurisprudência:

(...)

8.

A jurisprudência do STJ confirma que o crime de ameaça se consuma com a simples intimidação causada, sendo desnecessária a concretização do mal anunciado (HC 437.730/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 01.08.2018; AgInt no AREsp 1.304.665/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 03.09.2018). (.
..)

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800151-04.2022.8.14.0031 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 18/09/2025 )

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE AMEAÇA, POR TRÊS VEZES (ART. 147 CP) - RECURSO DEFENSIVO: ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA, MATERIALIDADE, TIPICIDADE E DOLO DEVIDAMENTE COMPROVADOS - PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE E EM PERFEITA CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO FORMADO NOS AUTOS - ATIPICIDADE DA CONDUTA EM DECORRÊNCIA DA EMBRIAGUEZ - DESCABIMENTO - (...) O crime de ameaça é formal e se consuma no momento em que a vítima é alcançada pela promessa do mal injusto e grave, cuja caracterização prescinde da produção de qualquer resultado material efetivo. Nos delitos praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevo no contexto probatório, mormente quando se apresenta firme e coerente com a dinâmica dos fatos e está corroborada por outros elementos de prova a dar-lhe contornos de credibilidade, situação esta que impõe a manutenção da condenação. (...). (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.424668-2/001, Relator(a): Des.(a) Kárin Emmerich , 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 22/01/2025, publicação da súmula em 22/01/2025) (grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - ATIPICIDADE DA CONDUTA - AUSÊNCIA DE DOLO -NÃO CONSTATAÇÃO - USO VOLUNTÁRIO DE ENTOPERCENTES- GRATUIDADE DA JUSTIÇA - JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

1.

Havendo prova suficiente da materialidade e autoria do crime imputado, sendo as declarações da vítima firmes e coesas e amparada em outros elementos de prova, a condenação do réu é medida que se impõe. 2. O crime de ameaça possui natureza formal, se consumando no momento em que a vítima toma conhecimento da promessa feita, não se exigindo para tal a concretização ou tentativa de concretização do mal injusto. 3. O uso voluntário de drogas ou bebida alcoólica não autoriza a exclusão da imputabilidade do agente, tampouco descaracteriza o dolo da conduta por ele praticada. 4. O pedido de isenção de custas e/ou gratuidade judiciária encontra-se prejudicado, ao passo que já deferido pelo magistrado de primeiro grau. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.392511-2/001, Relator(a): Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos , 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 22/01/2025, publicação da súmula em 22/01/2025) (grifei).

Da mesma forma, a doutrina majoritária é uníssona em afirmar que a ameaça se caracteriza pela simples criação de fundado receio na vítima, não se exigindo que o agente tivesse condições reais ou mesmo intenção de concretizar o mal anunciado.

Assim, a alegação defensiva de que as palavras foram ditas em “momento de exaltação de ânimo” não exclui a tipicidade, pois o que se exige é que tais palavras sejam
suficientes para intimidar a vítima
, gerando nela o receio de que o mal possa ser concretizado.

Como bem esclarece o art. 147 do Código Penal:
“Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave.”

No caso em exame, a vítima declarou de maneira firme que se sentiu amedrontada e que, inclusive, sua mãe tomou conhecimento da ameaça. O próprio réu admitiu ter proferido a intimidação.

Portanto, estão presentes todos os elementos configuradores da ameaça penalmente relevante.

Não procede, portanto, a tese absolutória sustentada pela Defesa.

Mantenho a sentença em todos os seus termos.

03.

DO DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, permanecendo inalterados os termos da sentença.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 21/10/2025